Tribunal: TJPA
Processo: 0044406-63.2015.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0044406-63.2015.8.14.0116

APELANTE: WELLITON RODRIGUES MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, §4°, I, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE QUE É NECESSÁRIO PERÍCIA PARA COMPROVAR A CONDENAÇÃO COM A QUALIFICADORA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, ALÉM DA CONFISSÃO DO RECORRENTE SÃO SUFICIENTES PARA FUNDAR A CONDENAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RES DEVOLVIDA VOLUNTARIAMENTE, PORÉM, PARCIALMENTE ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA PENAL. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. PENA-BASE FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

A tese de que nos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo exige perícia não pode ser acolhida, pois existem casos concretos – a maioria – em que referido crime não deixará vestígios;

2)

Neste caso, auto pericial de constatação de danos, o depoimento da vítima, além da confissão do recorrente são suficientes para comprovar o arrombamento para comprovar a prática deste delito;

3)

O arrependimento posterior
somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima
. In casu,
não foi preenchido o requisito relativo à reparação integral do dano, eis que a instância de origem consignou que houve apenas devolução parcial;

4)

Dosimetria da pena: circunstâncias judiciais de culpabilidade e motivos do crime com fundamentação idônea e com base no caso in concreto, devendo ser mantidas;

5)

Embora a valoração da dosimetria da pena deva se submeter ao critério discricionário do juiz, os Tribunais Superiores sugerem, como critério objetivo de majoração/diminuição da pena o percentual de 1/6 (um sexto);

6)

Necessidade de novo cálculo da dosimetria por esta Corte, utilizado o critério doutrinário-jurisprudencial percentual de 1/6;

7)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2024 e _____/_____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de __________ de
2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º 0044406-63.2015.8.14.0116

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

APELANTE: WELLITON RODRIGUES MARTINS

ADVOGADO: HORLEANDESSON SANTOS ARAÚJO, OAB/PA 25.341

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

WELLITON RODRIGUES MARTINS,
por intermédio de seu advogado, interpôs apelação contra a sentença proferida no dia 24 de outubro de 2022, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que a condenou pela prática da
conduta delitiva tipificada no art. 155, § 4.º, inciso I (furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), todos do Código Penal à pena total de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, inicialmente, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

A denúncia foi recebida na data de 6 de julho de 2016.

Em suas
razões recursais
(24/04/2023), requer o decote da qualificadora, uma vez que não existe nos autos perícia técnica constatando a ocorrência do arrombamento; do arrependimento posterior; da revisão da dosimetria da pena com a diminuição da pena para o mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(01/02/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento se pronunciou (24/02/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I – INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4.º, INCISO I, DO CP (COM DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA).

Insurge-se o apelante contra a sentença condenatória que o condenou pelo decote do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa (arrombamento), alegando que ela não restou comprovada pela falta de perícia técnica que a constatasse e que o laudo de constatação de danos não pode ser aceito como prova.

De fato, não podemos aceitar essa tese, uma vez que o próprio recorrente confessou perante a autoridade policial e em juízo que cometeu o crime adentrando na residência do ofendido durante a noite, tendo sido arrebentado uma janela e uma gaveta para que fosse apreendido o furto.

Os depoimentos da vítima e da testemunha confirmam que a casa foi invadida e o objeto foi subtraído dela, sendo, depois, devolvido.

Os bens subtraídos eram cheques que, em conjunto, perfaziam no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), e que o recorrente era seu funcionário ao tempo dos fatos, sendo seu gerente de conferência.

O debate se cinge a ausência de perícia técnica na porta da casa para comprovar o arrombamento, destacando, a tese da defesa, que se trata de elemento indispensável para confirmação da qualificadora.

A priori, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (AgRg no REsp n. 1.924.565/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2021)"

No caso dos autos, o conjunto probatório é uníssono no sentido de que o recorrente praticou o crime arrombando a porta do fundo da residência do ofendido.

Foi produzido laudo de constatação de danos, documento que atesta que houve a quebra de vídeo por meio da força física com instrumento contundente.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da referida qualificadora, podendo ser comprovada pelos demais meios de prova produzidos nos autos.

Embora tecnicamente o laudo de constatação de danos não seja tecnicamente um laudo pericial com especificação de quesitos e suas respostas, também é meio de prova, posto que produzido peritos vinculados à Delegacia de Polícia da Comarca.

Destaco que, no caso presente, esse laudo não foi o único meio de prova nos autos. Verifique-se que existe nos autos o depoimento do ofendido que narra em juízo que teve despesas com a janela quebrada e da gaveta arrombada pelo recorrente.

E mais, também declara que os reparos na janela e na gaveta arrombados foi ressarcido pelo avô do apelante.

O recorrente confessou a prática do delito, muito embora tenha negado que tenha arrombado o estabelecimento. Porém, essa tese não pode ser aceita, uma vez que não é crível a alegação de que o local estava fechado e a janela aberta, sendo este dia um domingo de uma pequena cidade, dia em que normalmente o local estaria fechado.

Assim, não restou dúvida de que o crime de furto foi praticado mediante o rompimento de obstáculo, em razão do testemunho do ofendido que foi feito de forma firme, coerente e sem dúvida, pelo fato de ter o recorrente adentrou no estabelecimento arrombando a janela e a gaveta onde estavam guardados os cheques subtraídos.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR AS QUALIFICADORAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial.

2. No caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta - inexistência de unidade regional de perícia na localidade, estão presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada - registros fotográficos, testemunhos apresentados, e a própria confissão do paciente -, motivo pelo qual estas se mantêm nos outros dois crimes de furto.

3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 809877 MS 2023/0088543-8, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que "'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'( AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)" ( AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021).
Na hipótese, a qualificadora foi reconhecida com base em prova oral, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, e pela confissão do próprio réu.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1985419 MT 2022/0041146-0, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Logo, a tese para desclassificação para furto simples não merece ser acolhida.

II – DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR

Requer a defesa seja aplicado em benefício do Recorrente o minorante do arrependimento posterior, reduzindo a pena aplicada em um a dois terços.

No caso
in concreto
, verifico que não assiste razão ao apelante pois não restituiu a coisa em sua integralidade, antes do recebimento da denúncia, estando conforme dicção do art. 16, do CP:

“Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.”

Segundo consta dos autos, após ter sido confrontado pelos policiais, o recorrente entregou a eles parte dos cheques subtraídos e que estavam dentro de seu veículo.

Logo, o apelante não preenche todos os requisitos legais estabelecidos para a concessão dessa minorante.

O arrependimento posterior ocorre quando: a) crime cometido sem violência ou grave ameaça; b) reparação de dano ou restituição da coisa; c) ato voluntário do agente e; d) até o recebimento da denúncia ou queixa.

Essa tese já foi enfrentada pela sentença de mérito combatida com o Magistrado a quo rejeitado o preenchimento dos pressupostos necessários à incidência do arrependimento posterior.

Segundo consta do depoimento da vítima gravado em mídia de disco, houve apenas a parcial reparação do dano, que foi adimplida pelo avô pelo recorrente. Também declarou ele em juízo o valor dos cheques furtados perfazia a quantia de $ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) e, após conversar com o recorrente, ainda restou pendendo o pagamento de 6 a 7 (seis a sete mil reais).

Segundo a doutrina e a jurisprudência, deve ser reconhecido o arrependimento posterior quando o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, e a restituição integral da coisa se deu por ato voluntário do réu e antes do recebimento da denúncia.

A espontaneidade não exige que o agente esteja arrependido e restitua a coisa por iniciativa exclusivamente sua, mas somente que a restituição seja feita sem resistência e pelo próprio réu.

A fração de redução da pena pelo arrependimento posterior não pode ser aplicada no patamar máximo (2/3), em razão do grau de voluntariedade do agente, pois a restituição só aconteceu após a vítima ter conhecimento da autoria vinte dias depois do fato, e o Recorrente ter sido inquirido pela autoridade policial. Mas não devolveu todo o valor.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DELITO DO ART. 155, § 4.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REPARAÇÃO INTEGRAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 255, § 4.º, inciso III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e da Súmula n. 568, também desta Corte Superior, pode o Relator, monocraticamente, dar provimento ao recurso especial quando o acórdão recorrido for contrário à jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior. Além disso, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a submissão da insurgência ao Colegiado, esvazia a alegação de cerceamento de defesa. 2. Nos termos da jurisprudências desta Corte Superior de Justiça, "'a causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima. Na espécie, não foi preenchido o requisito relativo à reparação integral do dano, eis que as instâncias de origem consignaram que houve apenas devolução parcial.' (HC 338.840/SC, Re l. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 19/2/2016)" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.710.029/RN, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021). 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 2026556 SP 2022/0290721-4, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Logo, a tese não merece ser acolhida.

IV - REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA AO RECORRENTE E, POR CONSEQUINTE, A RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS
.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, a sanção-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“CULPABILIDADE:
A culpabilidade é acentuada, posto que o réu
foi funcionário da empresa
em que furtou as cártulas, local em que confessadamente
trabalham outros de seus familiares
. Ademais, o réu laborou durante certo período na cerâmica, ocupando função de gerente – o que denota que, ao menos, havia relação de proximidade entre autor e vítima.

(...)

MOTIVOS DO CRIME - O motivo do agente é merece especial reprovação, eis que o réu alegadamente aponta que a empreitada criminosa pode ter se dado em razão do
inadimplemento de verbas rescisórias
por parte da vítima, que seria de cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais).
”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Com relação ao vetor
culpabilidade
é cediço que o cometimento do crime sendo funcionário de confiança do ofendido, local onde também trabalham outros de seus familiares, possui maior gravidade, autorizando a majoração da reprimenda-base.

Embora o abuso de confiança não possa ser presumido em face da relação empregatícia, deve haver a demonstração da existência de um vínculo de confiança entre a vítima e o agente, bem como que a coisa subtraída estava à disposição do apelante em consequência da confiança nele depositada. O Recorrente era gerente no estabelecimento da vítima.

Nesse sentido:

“
Demonstrada a ocorrência do vínculo subjetivo preexistente entre vítima e acusado, a evidenciar que o agente se valeu dessa relação para a prática delitiva, não há que se falar no afastamento da qualificadora do abuso de confiança. Sendo o crime pluriqualificado, não há óbice para a utilização da qualificadora do abuso de confiança como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria.
(Ap 150512/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 11/07/2017)

(TJ-MT - APL: 00006695120128110034 150512/2016, Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 04/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/07/2017)

“
4. O crime de furto praticado com abuso de confiança constitui fundamento válido utilizado pelo juízo para a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena.
”

(...)

(TJ-DF 0745772-27.2020.8.07.0016 1841588, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/04/2024)

Logo, a vetorial será mantida.

Com relação à circunstância judicial
motivos do crime
entendo que deve ser mantido.

A doutrina nos ensina que os motivos do crime
“(...) Os motivos determinantes do crime devem ser analisados no contexto da capacidade para delinquir ou em circunstâncias baseadas em motivos particulares, funcionando, pois, como a causa psíquica, o estímulo, a mola, o impulso, o sentimento, o instinto que alavanca a ação ou omissão, que faz eclodir a vontade. (...) Conhecer o motivo determinante do delito pode fazer brotar como consequência natural, a análise da personalidade de agente, tendo em vista que a ação ou omissão do ser humano toma forma a partir de inclinações afetivas ou sentimentais. Podendo-se afirmar que ninguém age por agir, seguramente pode-se dizer que não há delito cometido sem que possua o autor um motivo, por vezes até inconsciente, mas invariavelmente presente. Aliás, esta última afirmativa exige que se diferencie o motivo que já envolve concomitantemente razão e meta, de objetivo do crime. O primeiro é a causa, a origem do delito; o segundo é o fim atingido ou por atingir (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 8ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p.131).

No caso presente, verifico que a motivação é idônea, estando esse vetor bem delimitado e fundamentado com base no caso in concreto. Logo, deve ser mantida.

Sobre o tema, destaco a jurisprudência:

“2. Inviável a desclassificação do crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões, haja vista que presentes as elementares do crime de furto e ainda porque não demonstrado que a vítima possuísse dívida trabalhista com o acusado. 3. Qualificadora do abuso de confiança que não pode ser afastada porque evidente a existência de especial relação de confiança entre o proprietário do estabelecimento-vítima e o réu, que tinha irrestrito e desvigiado acesso à sala onde ficava o estoque de produtos vendidos no local, bem como trabalhava no computador em que havia o software e as informações acerca do funcionamento do sistema elétrico dos equipamentos eletrônicos. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.”

(TJ-RS - APR: 70081493066 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2019)

Sobre o novo montante que deverá ser fixado para a pena-base
, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, vias de regra,
deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa
.

Diante disso, considerando a manutenção dos vetores culpabilidade e motivos do crime,
fixo a pena-base para o crime de furto qualificado em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na
2ª fase
, o Magistrado a quo aplicou a atenuante da confissão em favor do Recorrente, diminuindo a pena para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Não há causa agravante.

Na
3ª fase
da dosimetria, não há causa de aumento e diminuição da pena.
A pena será fixada, em definitivo em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

O valor da multa, apurando ao final, será fixada em 50 (cinquenta) dias-multa.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, modificando a pena-base e consequentemente o cálculo final da pena definitiva de Welliton Rodrigues Martins que, será de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/08/2024